Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO NO CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM SAÍDAS QUINZENAIS. OMISSÃO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O PERNOITE. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE REGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO DA PUNIÇÃO MENOS GRAVOSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão do Juiz da Execução Penal que reconheceu a falta grave da fuga, mas não regrediu o regime de cumprimento da pena por entender pouco relevante a conduta, dada a recaptura em menos de quarenta e oito horas depois, na própria casa do apenado, onde parecia esperar a Polícia.
2 Não há necessidade da regressão de regime quando não se coaduna com o princípio da proporcionalidade e individualização da pena, sendo possível punição mais amena em face do princípio ressocializador da Lei de Execução Penal.
3 Agravo não provido.